Tribunal: TJPA
Processo: 0003402-80.2006.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003402-80.2006.8.14.0045

RECORRENTE: DEUZIVAN DIAS DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0003402-80.2006.8.14.0045.

RECORRENTE: DEUZIVAN DIAS DE SOUSA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. A defesa postula a absolvição sumária, com fundamento em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de animus necandi, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária do recorrente em razão de legítima defesa; (ii) estabelecer se é caso de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou dolo homicida; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; e (iv) determinar se devem ser afastadas, nesta fase, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária exige prova irrefutável da excludente de ilicitude, nos termos do art. 415, IV, do CPP, o que não se verifica no caso, pois a versão de legítima defesa baseia-se exclusivamente na narrativa do réu, sem respaldo em outros elementos probatórios.

4. A decisão de pronúncia depende apenas de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, requisitos que estão presentes nos autos, inclusive com confissão parcial do réu quanto aos disparos.

5. A pretensão de desclassificação para lesão corporal não encontra respaldo, uma vez que não está demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida, sendo a utilização de arma de fogo em direção à vítima indicativa do animus necandi, ainda que eventual.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revelam manifestamente improcedentes ou sem amparo fático, devendo sua apreciação ser feita pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. Prevalece, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 25, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 25/6/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJEN 15/8/2025. TJPA, RSE n. 0800525-74.2022.8.14.0110, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 30/6/2025. TJPA, RSE n. 0009738-84.2017.8.14.0055, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 3/2/2025. TJPA, RSE n. 0019541-18.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª TDP, j. 2/9/2024. TJPA, RSE n. 0800009-53.2021.8.14.0057, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª TDP, j. 15/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Deuzivan Dias de Sousa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara 2ª Vara da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal
(ID 29383043).

Narra a denúncia (ID 29383029),
in verbis
:

“No dia 21.01.2005, por volta das 19:00 horas, na frente de um bar localizado na Avenida Alceu Veronese s/n.°, em frente ao Terminal Rodoviário, perímetro urbano desta Cidade, após abordar e discutir com o adolescente Leonardo Coelho Pereira, alcunhado de "Leo", o denunciado, acima epigrafado, sacou a arma de fogo, tipo revólver, que portava e efetuou (03) três disparos na direção da sua vítima, sendo esta atingida por apenas (01) um.

Acionado o serviço reservado da Polícia Militar, o Cabo Edemi Sousa Costa, auxiliado pelo Soldado Ademílson de Sousa. após colherem informações no local do crime e se certificarem que a vítima foi removida para o nosocômio municipal, foram ao encalço de Wilson Pereira, logrando êxito em localiza-lo horas depois dormindo em um terreno baldio com visíveis sintomas de embriaguez.

Ao ser abordado, Wilson Pereira assumiu a responsabilidade do delito, motivo pelo qual o mesmo foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil existente nesta Cidade, onde em seu desfavor foi lavrado o Procedimento Informativo que arrima esta Peç.”

Conforme ID 29383063, ocorreu o aditamento da denúncia.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, por este ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a impronúncia, diante da ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal, ou a desclassificação do crime de homicídio tentado qualificado para o delito de lesão corporal. E por fim, o decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 29383121).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 29383124).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 29383125).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30402525).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A Defesa, sustenta, em síntese absolvição sumária, sob alegação de que restou caracterizada a legítima defesa (art. 415, IV, CPP), a impronúncia, por insuficiência de provas quanto ao animus necandi, a desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de dolo de matar e, por fim, o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente, sob o fundamento que o recorrido teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, pois supostamente estaria sendo cercado pela vítima e por comparsas, razão pela qual efetuou três disparos “a esmo”.

Inicialmente, a tese de absolvição sumária com fundamento em legítima defesa não encontra amparo no conjunto processual.

A legítima defesa está prevista no art. 25 do Código Penal, segundo o qual:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

De tal modo, são requisitos da legítima defesa: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; (iii) uso moderado dos meios necessários; e (iv) defesa de direito próprio ou de terceiros.

No entanto, para o acolhimento da tese absolutória nesta fase processual, é imprescindível que tais elementos estejam inequivocamente demonstrados nos autos. Para que a absolvição sumária seja admitida, exige-se prova absolutamente inequívoca da excludente de ilicitude, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Ou seja, somente autoriza-se a absolvição sumária quando a prova da excludente for clara, inconteste e irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

No caso concreto, verifica-se que a alegação de agressão injusta parte exclusivamente da narrativa unilateral do réu, que afirmou ter sido cercado pela vítima e por dois supostos comparsas. Todavia, nenhum elemento colhido em juízo confirmou essa versão. Não há testemunha presencial, imagem, prova técnica ou qualquer dado externo que a corrobore.

O interrogatório, conquanto seja meio de prova, não tem força, isoladamente, para afastar a ilicitude, sobretudo quando o réu apresenta versão que, além de autojustificadora, revela inconsistências objetivas. Se realmente estivesse sob ataque iminente, seria natural que buscasse abrigo, chamasse autoridades ou relatasse o ocorrido no momento de sua abordagem, o que não fez. Pelo contrário, após efetuar três disparos, fugiu e foi localizado posteriormente em um cabaré, sem apresentar reação típica de quem teria repelido agressão injusta. A arma utilizada nunca foi localizada, e o próprio réu disse ter atirado “a esmo”, mas admitiu que dirigiu os disparos à direção da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que a absolvição sumária exige prova inconteste da excludente, o que manifestamente não se observa. A mera alegação defensiva, desacompanhada de qualquer evidência autônoma de agressão injusta, não autoriza a aplicação do art. 415 do CPP. Assim, a tese de legítima defesa não se sustenta.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECISÃO BEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DECOTE DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. Quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da competência constitucional dos jurados prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
. (AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifo nosso)

Do mesmo modo, esta E. Corte já decidiu que:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DIVERGÊNCIA ENTRE A VERSÃO DO ACUSADO E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), requerendo a impronúncia e consequente absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se: i) a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manutenção da decisão de pronúncia; e ii) a possibilidade de absolvição sumária pela presença de legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da culpabilidade. 4. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo em prova inequívoca e está em dissonância com os testemunhos colhidos, sendo inviável seu reconhecimento na fase de pronúncia. 5. Aplica-se à hipótese o princípio do in dubio pro societate, o qual impõe a submissão da causa ao Tribunal Popular. 6. Mantida a decisão de pronúncia que, devidamente fundamentada, indicou a presença dos requisitos legais para envio do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (...)
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800525-74.2022.8.14.0110 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025)

DA IMPRONÚNCIA

Da mesma forma, não há fundamento para a impronúncia.

Cumpre ressaltar que, ao proferir a decisão de pronúncia, o Juiz de primeiro grau limita-se a constatar a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, tratando-se de um simples juízo de admissibilidade. Não lhe cabe, nesse momento, realizar exame aprofundado das provas, a fim de não influenciar o convencimento do Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do CPP, basta, para a pronúncia, a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.

A materialidade está plenamente evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 29383029), que descreve lesão em região abdominal.

Quanto à autoria, há depoimentos consistentes em juízo que atribuem a prática ao recorrente, inclusive confissão parcial de sua parte, ao reconhecer ter efetuado os disparos de arma de fogo, ainda que alegando ter agido em legítima defesa, vejamos:

Interrogatório do recorrente (ID 29383032):

“QUE são verdadeiros os fatos carreados na inicial vez que no dia do ocorrido efetuou três disparos em direção da vítima; QUE após o ocorrido tomou conhecimento que um dos tiros atingiu a vítima;”

Depoimentos retirados do Parecer Ministerial (ID 30402525) e confirmados por este juízo:

“a testemunha de acusação PM EDEMI SOUSA COSTA, que em seu depoimento em juízo relatou: Que se encontrava de serviço quando recebeu a noticia pelo telefone de que tinha ocorrido um baleamento tendo como vítima um rapaz conhecido como Leo, próximo ao ponto de moto táxi da rodoviária, que diligenciaram até o local, mas o acusado não estava lá. Que foi informado via celular que o autor dos disparos estava nos fundos de um quintal de um cabaré, tendo o indagado sobre a arma, a qual não foi localizada, tendo o levado para a Delegacia de Polícia.

E por fim, a testemunha de acusação PM ADEMILSON DE SOUSA, em seu depoimento em juízo relatou: Que estava de serviço juntamente com o cabo Edemir quando receberam comunicação de que houve um baleamento nas proximidades do ponto de mototáxi da rodoviária local, que diligenciaram até o local, mas lá chegando nada encontraram. Que tiveram conhecimento que o autor do disparo estava dentro da boate da Wanda e foram fazer uma averiguação e realmente encontraram, tendo o conduzido para a Delegacia de Polícia.”

Quanto ao dolo, a versão defensiva de que teria atirado “sem intenção de matar” não convence. Efetuar três disparos com arma de fogo, direcionando-os à área vital da vítima, revela, em juízo de cognição sumária, animus necandi, seja na modalidade de dolo direto, seja na modalidade eventual, já que assumiu o risco do resultado.

Afasta-se a alegação de ausência de dolo quando há o uso de arma de fogo, justamente por sua reconhecida letalidade. O fato de a vítima ter sido atingida apenas por um dos três disparos não enfraquece o dolo homicida, pois a falha na execução não descaracteriza o elemento subjetivo do tipo.

A defesa sustenta, ainda, que o princípio do
in dubio pro societate
seria inaplicável. Contudo, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, não exigindo certeza plena sobre a autoria ou o dolo, bastando indícios suficientes.

As jurisprudências, reiteradamente confirmam que, havendo dúvida razoável, compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legitimado, decidir sobre a dinâmica dos fatos. Assim, afastar a pronúncia apenas seria admissível se as provas fossem claramente insuficientes, o que não se verifica.

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME (...) 3. Pronúncia:
A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.
(...) Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009738-84.2017.8.14.0055 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

Assim, presentes indícios que sustentam tanto a versão acusatória quanto a defensiva, incide o princípio do
in dubio pro societate
, impondo-se a remessa da apreciação ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a alegada legítima defesa, em homenagem à sua soberania constitucional (art. 5º, XXXVIII, CF).

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Igualmente não prospera o pedido de desclassificação para lesão corporal.

É cediço que, a desclassificação da imputação para crime diverso daqueles dolosos contra a vida, nesta fase processual, somente se justifica quando a ausência de animus necandi é manifesta e incontroversa, de tratar-se de delito diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não ocorre nos autos.

Esta etapa processual não admite análise aprofundada a respeito do elemento subjetivo, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Somente se admitiria a desclassificação se fosse manifesta, evidente e indiscutível a ausência do dolo de matar, o que definitivamente não ocorre. A confissão do réu indica disparos conscientes e direcionados, e os elementos técnicos revelam gravidade da lesão e risco de morte. A discussão sobre o real propósito do agente deve ser apreciada pelos jurados.

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.
Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0019541-18.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024) (grifo nosso)

Nesse contexto, o acervo probatório não permite, neste momento, afastar de plano a possibilidade de que o agente tenha agido com dolo de matar. A versão apresentada pela defesa é apenas uma das interpretações possíveis dos fatos, mas não a única.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Por fim, o pedido de decote das qualificadoras igualmente não merece acolhida. A jurisprudência pátria orienta que as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando forem flagrantemente improcedentes, o que não se observa, vejamos:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESES NÃO ACATADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 581 DO CPPB. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. No que tange a exclusão das qualificadoras, depreende-se que a jurisprudência pátria firmou entendimento sobre o qual só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, entendimento este extensivo à desclassificação delitiva.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800009-53.2021.8.14.0057 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024)

O STJ é categórico:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO(...) 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Quanto ao motivo fútil, há elementos nos autos indicando desavenças irrelevantes e banais como causa do delito, sendo certo que a versão defensiva, ao negar tais fatos, não demonstra inexistência manifesta da qualificadora.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a dinâmica dos fatos sugere ataque repentino e inesperado, condição típica da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP. Ainda que o réu afirme ter sido provocado, essa alegação não encontra suporte probatório, razão pela qual a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Tal dinâmica é suficiente, ao menos nesta fase, para admitir a presença da qualificadora, a qual deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante desse panorama, constata-se que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos colhidos até o momento, não se revelando manifestamente improcedentes a ponto de autorizar seu decote na fase de pronúncia.

Assim, diante da existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, elementos que apontam o dolo de matar e a plausibilidade das qualificadoras, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o acusado seja julgado, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025